Tribunal: TJDFT
Processo: 0719034-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719034-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO DE PAULO COLARES DAMASIO AGRAVADO: CASSIUS DOS SANTOS DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABRICIO DE PAULO COLARES DAMASIO em face da r. decisão ID 23363880,2 proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de conhecimento no 0718651-46.2023.8.07.0007, proposta por CASSIUS DOS SANTOS DE MELO. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "CASSIUS DOS SANTOS MELO promoveu ação regressiva de cobrança em face de FABRÍCIO DE PAULO COLARES DAMÁSIO alegando que era sócio do réu em empresa cujo objeto social era a reforma de imóveis. Diz que o réu firmou contrato com terceiro, em nome da empresa, recebendo o valor negociado pelo serviço, mas não repassou para a empresa, tampouco para o autor o valor recebido. Narra que o réu não prestou o serviço contratado pelo terceiro, que, por sua vez, ajuizou ação contra a empresa, sendo a empresa, o autor e o réu condenados a restituir o valor. Pondera que o réu, que deveria pagar o terceiro, não o fez, e por isso, teve ativos financeiros bloqueados em sua conta até o limite da dívida para com o terceiro, a qual foi quitada. Argumenta ter direito à restituição integral do valor por ele paga, e indevidamente retido pelo réu, ou, pelo menos, à metade da importância, tendo em conta a solidariedade havida entre eles, em razão da sociedade estabelecida. Ao fim, formula os seguintes pedidos principais: 1. “A concessão da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; 2. O deferimento do pedido liminar, para fins de determinar: a) O bloqueio BACEN JUD nas contas do Réu, no valor de R$______; b) Caso não encontre valores suficientes, seja determinada a inalienabilidade e intransferibilidade dos bens do requerido, que relaciona em anexo 3. A procedência do pedido, com a condenação do Réu ao pagamento imediato das quantias devidas, no valor de R$56.103.04 (cinquenta e três mil, cento e três reais e quatro centavos), valor este atualizado até 23/08/2023, devendo ser acrescido juros e correção monetária, nos meses seguintes; 4. No mérito requer seja o Réu condenado a ressarcir o montante de R$56.103.04 (cinquenta e três mil, cento e três reais e quatro centavos) ao Autor, pago por dívida exclusiva do Requerido. Alternativamente, caso este Juízo entenda por manter a responsabilidade solidária, que seja a condenação em 50%, o que corresponde ao montante de R$28.051,52 (vinte e oito mil reais, cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos). 5. Requer, ainda no mérito, a condenação do Réu a indenizar o Autor em danos morais pelo valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), podendo este Juízo arbitrar valor a maior conforme a livre convicção, em razão do Requerido ter causado imenso abalo moral ao Requerente quanto aos direitos de imagem e nome, tanto profissional quanto de natureza pessoal, o que se comprovará na instrução processual”. Não concedida a antecipação de tutela e a gratuidade de justiça (id 174865568). O réu foi citado em 07/12/2023 (id 181889142) e apresentou contestação (id 195952742) suscitando preliminar de prescrição, porque a pretensão do autor de ressarcimento de enriquecimento sem causa está prescrita, porquanto o prazo prescricional é de 03 anos contados do pagamento, que, no caso, foi realizado em 10/06/2019 e 15/07/2020 e a ação fora distribuída em 08/09/2023, após o implemento da prescrição. Suscita preliminar de inépcia da inicial, porque o autor não arrolou todas as partes litigantes no processo o 0713140-04.2018.8.07.0020. Aduz ter direito à gratuidade de justiça. Afirma que, em eventual condenação, deve responder por 1/3 da dívida, uma vez que o autor e a empresa da qual eram sócios também foram condenados no processo referenciado. Pondera ser indevida a indenização por perdas e danos no valor de R$10.000,00, pretendida pelo autor, em razão da falência da empresa JFC Construção e Reforma Ltda, por não poder ser responsabilizado exclusivamente pela falência, uma vez que o autor, também sendo sócio, é igualmente responsável pela ruína da empresa. Ao fim, formula os seguintes pedidos: “a) Preliminarmente, reconhecer a prescrição e extinguir o feito com julgamento do mérito, na forma do art. 487, II do CPC; b) No mérito, julgar improcedentes os pedidos; c) Deferir a gratuidade de justiça ao réu; d) Condenar o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, visto que não é beneficiário da justiça gratuita”. Deferida a gratuidade de justiça ao réu pelo egr. Tribunal (id 230341147). Decido. Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é o apropriado. Da prescrição O prazo prescricional da pretensão do autor, qual seja, de ressarcimento de enriquecimento sem causa, é de 03 anos nos termos do artigo 206, §3o, inciso IV, CC. No caso, os comprovantes de pagamentos informam que o sr. Johnny Michel Werle, credor das partes ora litigantes, recebeu o valor de R$6.941,14, em 19/04/2021, e, em 27/04/2021, recebeu R$27.764,58 (id 171385975), valores estes penhorados no rosto dos autos da Ação Trabalhista - 0000611-54.2016.5.10.0012 – cujo reclamante era o autor, e titular do crédito penhorado. E a ação foi distribuída em 08/09/2023, como atesta o sistema PJE. Portanto, antes do implemento da prescrição, prevista para os dias 19/04/2024 e 27/04/2024 (Art. 132, CC). Esclareça-se, ademais, que penhora é um ato processual coercitivo praticado no curso da execução, pelo qual o Estado-juiz, mediante ordem judicial, individualiza bens do devedor suficientes para satisfazer o crédito do exequente. Tem por finalidade garantir o resultado útil da execução. Sua natureza jurídica é de ato judicial de constrição patrimonial, ou seja, uma medida preparatória que antecede a alienação dos bens e posterior satisfação do crédito (Arts. 797, 831, 835, 839, 904 e 905 do CPC). Por sua vez, pagamento é o ato voluntário ou compulsório pelo qual o devedor satisfaz a obrigação, quitando total ou parcialmente o débito. Tem por finalidade extinguir a obrigação. Sua natureza jurídica é de ato extintivo do direito do credor, operando-se com o cumprimento da obrigação pecuniária (Arts. 304 e 320, CC/02; Arts. 313,I; e 924, II, do CPC). Então, a pretensão do autor, de ser ressarcido do pagamento por ele realizado, ainda que compulsoriamente, tem por termo inicial as datas em que ocorreu o pagamento ao credor Johnny Michel Werle, e não a data das penhoras dos créditos do ora autor, na ação trabalhista, como o réu pretende fazer crer. Conseguintemente, a prejudicial de prescrição não merece acolhida. (...) Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e declaro saneado o processo. (...)". (grifos no original) Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a pretensão de ressarcimento do agravado estaria prescrita. Argumenta, como tese principal, que a obrigação originária possui natureza trabalhista, de modo que o prazo prescricional a ser aplicado, em razão da sub-rogação, seria o bienal, previsto no art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, e não o trienal, como entendeu o juízo de origem. Cita, para tanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.707.790/SP. Afirma que, considerando as datas dos pagamentos (abril de 2021) e o ajuizamento da ação (setembro de 2023), o prazo de dois anos já teria transcorrido, impondo-se a extinção do feito. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo, a fim de obstar o prosseguimento do feito originário. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição bienal. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida ao réu/agravante na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão do efeito suspensivo, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada gere risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Em análise preliminar, própria desta fase processual, verifico a presença dos requisitos para a concessão da medida pleiteada. A controvérsia central reside em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão do devedor solidário que quita integralmente dívida de natureza trabalhista e, posteriormente, busca o ressarcimento da quota-parte do outro devedor. O agravante argumenta que, ao pagar a dívida, o credor originário (agravado) sub-rogou-se nos direitos do credor trabalhista, o que atrairia a incidência do prazo prescricional bienal. Com efeito, o art. 349 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, firmou o entendimento de que, efetivada a sub-rogação, permanecem todos os elementos da obrigação primitiva, inclusive o prazo prescricional, modificando-se apenas o sujeito ativo. Concluiu a Corte que, sendo o débito originário de natureza trabalhista, a prescrição da pretensão ressarcitória do sub-rogado deve observar o prazo bienal do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal. Confira-se o referido julgado: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESSARCITÓRIA PROMOVIDA POR EX-SÓCIO CONTRA OS SÓCIOS CESSIONÁRIOS DE SUAS QUOTAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO PELO DÉBITO TRABALHISTA DEVIDO PELA SOCIEDADE EMPRESARIAL, CUJA EXECUÇÃO LHE FOI REDIRECIONADA NO BOJO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA RECLAMADA. SUB-ROGAÇÃO. DEMANDA REGRESSIVA. MANUTENÇÃO DOS MESMOS ELEMENTOS DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA, INCLUSIVE O PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 349 CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO BIENAL (ART. 7o, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 11 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida à análise desta Corte de Justiça centra-se em definir qual é o prazo prescricional da pretensão ressarcitória promovida por ex-sócio de sociedade empresarial, contra os sócios cessionários de suas quotas, pelos prejuízos alegadamente sofridos em virtude do pagamento de débitos trabalhistas da empresa, em cumprimento de sentença que lhe foi redirecionado, no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa reclamada. 1.1 A esse propósito, o Juízo a quo aplicou o prazo trienal, previsto no art. 206, § 3o, IV e V, do Código Civil, em razão de a pretensão reparatória em exame encontrar-se fundada, segundo os fundamentos deduzidos na petição inicial, na alegação de enriquecimento sem causa por parte dos demandados. O Tribunal de origem, por sua vez, reputou incidente à hipótese o prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de pretensão regressiva, a atrair o prazo prescricional residual de 10 (dez) anos, estabelecido no art. 205 do Código Civil. Tem-se, todavia, que nem o Juízo a quo nem o Tribunal de origem conferiram o tratamento correto à questão posta. 2. A despeito da equivocada articulação dos fundamentos de direito gizados na petição inicial, ressai absolutamente claro, a partir dos fatos descritos, que a pretensão ressarcitória exarada pelo demandante encontra-se fundada, na verdade, na sub-rogação operada, em que o "terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte" (art. 346, III, do Código Civil), torna-se novo credor, transferindo-se-lhe "todos os direitos, ações, privilégios e garantia do primitivo [credor], contra o devedor principal e fiadores" (art. 349 do Código Civil). 3. Uma vez efetivado o pagamento com sub-rogação, o sub-rogatário fica investido, em relação ao débito pago, de todos os direitos, ações, privilégios e garantias que o credor originário possuía. Logo, a prescrição da pretensão de ressarcimento rege-se pela natureza da obrigação originária, ou seja, do crédito sub-rogado, no caso, trabalhista. A sub-rogação não promove propriamente a extinção da obrigação, remanescendo o devedor originário incumbido de proceder a sua quitação, doravante, a credor diverso (o sub-rogatário). Em se tratando da mesma obrigação, portanto, não seria correto impor ao devedor originário prazos prescricionais diversos, como se cuidasse de pretensões advindas de vínculos obrigacionais distintos, do que efetivamente não se cuida. 4. Na hipótese, levando-se em consideração que o débito sobre o qual se operou a sub-rogação ostenta a natureza trabalhista, a prescrição da pretensão ressarcitória deve observar o prazo bienal estabelecido no art. 7o, XXIX, da Constituição Federal e reiterado no art. 11 da Consolidação das Leis Trabalhistas, nestes termos: "A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho". 4.1 O trabalhador (credor primitivo) tem o prazo de até 2 (dois) anos, contados da extinção do contrato de trabalho, para promover ação destinada a cobrar as correlatas verbas trabalhistas a que faz jus. Ajuizada a ação dentro de 2 (dois) anos, contados da extinção do contrato de trabalho, passa-se a analisar quais pretensões encontram-se dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados retroativamente da data do ajuizamento. Caso não observado o prazo bienal, todas as pretensões de natureza condenatória estarão fulminadas pela prescrição; se observado o prazo bienal, somente as pretensões anteriores ao marco quinquenal (contados retroativamente do ajuizamento da ação) estarão prescritas. Ressai, claro, portanto, para o que importa à presente controvérsia, que o prazo prescricional da obrigação primitiva é o de 2 (dois) anos. 5. Efetivada a sub-rogação do ex-sócio nos direitos do credor trabalhista, em razão do pagamento do débito trabalhista devido pela sociedade empresarial, permanecem todos os elementos da obrigação primitiva, inclusive o prazo prescricional (de dois anos), modificando-se tão somente o sujeito ativo (credor), e, também, por óbvio, o termo inicial do lapso prescricional, que, no caso, será a data do pagamento da dívida trabalhista. 5.1 Adotando-se essa diretriz, inarredável a conclusão de que a subjacente pretensão ressarcitória está fulminada pela prescrição, já que o ajuizamento da presente ação deu-se apenas em 26/5/2015, quando já exaurido o prazo bienal (que rege a pretensão de cobrança de crédito trabalhista, próprio da obrigação originária), contado do pagamento da dívida (19/11/2011). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1707790 SP 2017/0279361-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021 – grifos nossos). No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL. VALORES PAGOS A TÍTULO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA TRABALHISTA DA EMPRESA. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELOS SÓCIOS REMANESCENTES CONTRA OS SÓCIOS RETIRANTES. SUB-ROGAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA. CONSUMADA A PRESCRIÇÃO BIENAL. I. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (Código Civil, artigo 346, III). II. Com o acordo celebrado, devidamente homologado pelo Juízo trabalhista, e cumprido no ano de 2018, os apelantes se sub-rogaram da dívida trabalhista e se tornaram os novos credores da obrigação, sendo-lhes transferidos todos os direitos, ações, privilégios e garantia do primitivo (credor), contra os devedores principais e fiadores. III. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da manutenção dos mesmos elementos da obrigação originária no caso de sub-rogação, inclusive o prazo prescricional que, no caso concreto, se afigura de dois anos (Constituição Federal, artigo 7o, inciso XXIX c/c Decreto-Lei no 5.452/1943, artigo 11). IV. A pretensão ressarcitória dos apelantes encontra-se fulminada pela prescrição, uma vez que a presente ação de regresso contra os ex-sócios (retirantes da empresa) somente foi ajuizada em 23.08.2023, quando já exaurido, e muito, o prazo bienal que rege a pretensão de cobrança do crédito trabalhista (obrigação originária a partir de 2018). V. Apelação desprovida. (Acórdão 1911392, 0735308-81.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024. Grifos nossos) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO A QUO. DATA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. 1. Nos termos do art. 347, I, do Código Civil, a sub-rogação opera-se quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. O art. 349 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que: "A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.". 2. A jurisprudência é uníssona no sentido de que o prazo prescricional para o sub-rogado exercer o seu direito de regresso contra o devedor é o mesmo que o credor originário tinha de exigir-lhe o pagamento da dívida. In casu, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no inciso I do § 5o do art. 206 do CC. 3. Os tribunais consideram que o termo inicial do lapso prescricional se opera na data em que houve a sub-rogação, isto é, na data da quitação da dívida. Precedentes. 4. No caso concreto, a sub-rogação ocorreu no ano de 2019, ano que a cooperativa de crédito transferiu para si os prejuízos decorrentes do inadimplemento da cooperada, quitando os débitos originários junto ao credor. Em razão disso, considerando que a ação monitoria foi proposta dentro do lapso prescricional de cinco anos, já que distribuída em 05/12/2022, é medida que se impõe o cômputo das faturas anteriores à 05/12/2017, pois não se encontram prescritas. 5. Recurso provido. (Acórdão 1855586, 07215207420228070020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Grifos nossos). No caso concreto, conforme bem destacado pelo d. Juízo a quo, “os comprovantes de pagamentos informam que o sr. Johnny Michel Werle, credor das partes ora litigantes, recebeu o valor de R$6.941,14, em 19/04/2021, e, em 27/04/2021, recebeu R$27.764,58 (id 171385975), valores estes penhorados no rosto dos autos da Ação Trabalhista - 0000611-54.2016.5.10.0012 – cujo reclamante era o autor, e titular do crédito penhorado.” Ao realizar o pagamento do débito trabalhista, segundo o princípio da actio nata, surgiu o direito de regresso do autor/agravado pleitear a dívida dos coobrigados, no caso, o réu/agravante. Contudo, conforme já fundamentado, o crédito original possui natureza trabalhista, o qual, em tese, possui prazo prescricional bienal, na forma do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal. Assim, este prazo prescricional foi transferido ao credor sub-rogado, de modo que a ação de regresso deveria ter sido proposta dentro do prazo bienal, o qual, teoricamente, teria se encerrado no dia 27/04/2023. Entretanto, a ação de ressarcimento originária foi ajuizada apenas em setembro de 2023, de modo que a tese da ocorrência de prescrição bienal mostra-se, neste juízo inicial, bastante plausível. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se configura de forma clara. A decisão agravada, além de afastar a prescrição, deu por encerrada a instrução processual e determinou a conclusão dos autos para julgamento antecipado. Dessa forma, a iminência da prolação de uma sentença de mérito, que poderá impor ao agravante uma obrigação de pagamento, evidencia o prejuízo que o prosseguimento da demanda pode causar, especialmente diante da alta probabilidade de o recurso ser provido para extinguir o processo. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da r. decisão agravada e, por conseguinte, o andamento do processo no 0718651-46.2023.8.07.0007, em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2025 12:37:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora